Tribunal: TJSP
Processo: 1040492-74.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato fraudulento. Desconto de valores em conta corrente da autora. Relação contratual inexistente. Cobranças indevidas. Restituição em dobro que se mantém. Danos morais configurados, cujo valor condenatório,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato fraudulento. Desconto de valores em conta corrente da autora. Relação contratual inexistente. Cobranças indevidas. Restituição em dobro que se mantém. Danos morais configurados, cujo valor condenatório, todavia, que comporta redução para patamar mais condizente, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554257
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040492-74.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SABEMI SEGURADORA S/A, é apelada REGINA DE FÁTIMA DE FREITAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040492-74.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1040492-74.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto
Apelante: Sabemi Seguradora S/A
Apelada: Regina de Fátima de Freitas
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43141)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença
que
julgou
procedente
a
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais. Contrato fraudulento. Desconto de
valores em conta corrente da autora. Relação
contratual inexistente. Cobranças indevidas.
Restituição em dobro que se mantém. Danos
morais configurados, cujo valor condenatório,
todavia, que comporta redução para patamar
mais condizente, dentro dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem
causar
enriquecimento
indevido.
Sentença
parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 114/124) interposta por
Sabemi Seguradora S/A contra a sentença (fls. 110/112) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, que
julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra ela por
Regina de Fátima de Freitas. Inconformada, sustenta que o contrato foi
celebrado entre as partes, com prévia aceitação da autora, que não há falar em
irregularidade de cobrança. Argumenta a inexistência do dever de indenizar a
título de dano moral, vez que a autora assinou o contrato e dele tinha ciência.
Afirma que não houve negativação do nome da autora a ensejar arbitramento
de indenização por danos morais e, que não há provas de ter a autora sofrido
qualquer dano de ordem moral. Assevera que o quantum arbitrado a título de
danos morais é elevado e acima do entendimento desde Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040492-74.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Justiça. Afirma que não há que se falar em condenação de indenização a título
de danos materiais, pois não comprovado qualquer ato ilícito de sua parte.
Argumenta a impossibilidade de determinar a devolução em dobro de valores
devidamente cobrados. Alicerça suas razões em jurisprudências. Postula a
reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por Regina de
Fátima de Freitas (fls. 130/137), manifestando-se, em síntese, pelo não
provimento do apelo.

É o que havia para relatar.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
alegando a autora que desde o mês de setembro de 2019 constatou um
desconto em seus rendimentos de aposentadoria, referente a seguro de vida
que jamais contratou.
No caso dos autos, patente a falha na prestação de
serviços diante da ausência de comprovação da relação jurídica com o autor.
Em contestação, a ré alegou que referido contrato
encontra-se cancelado.
Importante ressaltar que a ré juntou aos autos
contrato de seguro supostamente assinado pela autora (fls. 65). O Magistrado
determinou a realização de perícia grafotécnica (fls. 102/103) determinando à
ré a apresentação do contrato original. Entretanto a ré juntou petição (fls.
105), informando que após buscas em seus arquivos internos o contrato
objeto a lide não fora localizado, razão pela qual, a perícia resta
prejudicada.
Diante da não realização de prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040492-74.2019.8.26.0576 -Voto no
4
grafotécnica, que viria a elucidar se a assinatura era realmente da autora,
incompreensível a narrativa da seguradora no que tange a inocorrência de
danos morais ou ausência de provas dos fatos articulados ou exercício regular
de direito.
Com isso, claro resulta a ausência de vínculo
jurídico-contratual entre a autora e a seguradora e, frise-se, por conseguinte
indevidos os débitos realizados na conta corrente de sua titularidade.
Por conta disso, escorreita a procedência do pedido
de dano material, consistente na devolução dos valores debitados
indevidamente junto ao banco réu por conta do alegado seguro.
Uma vez não devidos e ainda assim cobrados, ou
seja, debitados referidos valores, aliás, que recaíram sobre parcos valores
percebidos do INSS (previdência social) pela autora, com razão o Juízo em
condenar a ré à restituição ou repetição, como se preferir, pelo dobro do valor
cobrado indevidamente.
Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor: O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.
Ora, a ré cobrou valores que não eram devidos pela
autora, aliás, frise-se, decorrente de contrato com assinatura que não foi
comprovada ser da autora. Assim a devolução dos valores deve ser em dobro,
quer em razão da cobrança indevida quer pelos valores debitados. Aliás, não é
demais observar que a seguradora ré ainda insistiu na validade da proposta de
seguro, o que leva a inferir, também, pela má-fé a viabilizar a repetição pelo
valor dobrado, não havendo que se falar também em engano justificável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040492-74.2019.8.26.0576 -Voto no
5
No mais, a ré agiu de forma temerária para com a
autora, causando-lhe dano de ordem moral, ao ratificar uma venda
fraudulenta, e privar a autora do uso de seus recursos financeiros, que foram
retirados indevidamente de sua conta.
O
dano
moral
restou
configurado,
como
consequência da cobrança, enfim, do débito indevido e, como dito e aqui
redito, que recaiu sobre proventos da previdência social da autora.
A manobra acabou por causar abalo de ordem moral
à autora, que se viu desprovida de parte do valor, já diminuto, constante na
conta poupança.
Dessa forma, a culpa da ré é evidente, sendo de rigor
a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
O dano provocado pela ré tem caráter moral e nesse
sentido, Savatier, Traité du Droit Civil, alude ao dano moral como todo
sofrimento humano não resultante de uma perda pecuniária. Assim, o dano
moral lesiona um bem imaterial que não possui correspondência econômica.
A reparação moral baseia-se na existência de um
sofrimento físico, psicológico e espiritual, em função do dano material por
perda ou impedimento do exercício pleno, por parte do lesado, no caso, da
autora.
Embora não tenha havido negativação, a autora é
pessoa idosa, pensionista do I.N.S.S., que teve a continuidade de descontos da
parcela do seguro de vida que não foi por ela firmado, extrapola o mero
aborrecimento.
O consumidor é reconhecidamente vulnerável no
mercado de consumo. No entanto, há consumidores cuja vulnerabilidade é
superior à média. É o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040492-74.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Não há a menor dúvida de que os danos morais
ocorreram, tendo sido devidamente demonstrado o nexo causal entre a
negligência da ré no tocante às suas obrigações, e o surgimento dos danos a
autora.
Portanto, conclui-se justificada a indenização a título
de reparação por danos morais, o que servirá para minimizar o sofrimento
experimentado pela autora. Todavia, o valor condenatório a tal título em R$
10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais) comporta redução para R$
5.000,00 (cinco mil reais), o qual se afigura mais condizente, dentro dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar
enriquecimento indevido.
O não acolhimento da integralidade do pedido a
título de dano moral, não implica em sucumbência recíproca, uma vez que a
Súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça orienta que: Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.
Destarte, a sentença comporta parcial reforma,
apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais de R$
10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
No remanescente, a sentença fica mantida, tal como
proferida, mais pelo aqui expendido.
Diante do êxito, ainda que parcial, do apelo, não há
falar em majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator